Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706052-88.2022.8.07.0014 APELANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA APELADO: E.S DOS ANJOS ACOUGUE E FRUTARIA LTDA DESPACHO Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora